Tribunal: CARF
Processo: 16327.721164/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721164/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.439 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
Aplicação direta da Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO
CARF.
Aplicação direta da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade de sobrestamento do processo até que se dê o trânsito
em julgado de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto da demanda ora
discutida haja vista a ausência de previsão legal para tanto. O Decreto no
70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza a
suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em relação ao
Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em casos tais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação às alegações de mérito ainda pendentes de julgamento após a
decisão proferida pela CSRF, bem assim reforçar a negativa ao sobrestamento do julgamento
deste processo por absoluta falta de previsão legal.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721164/2013-54
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721164/2013-54

Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem refletir os fatos constantes dos autos, adoto o Relatório da decisão
recorrida, consubstanciada no Acórdão no 12-77.613 - 2a Turma da DRJ/RJO (v. e-fls. 83/89),
objeto de julgamento em sessão realizada em 10 de julho de 2015.
Trata o presente processo do auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido-CSLL de fls. 02/09, cientificado à interessada acima qualificada em
21/10/2013, conforme Aviso de Recebimento-AR de fl. 14, com exigibilidade
suspensa em face do mandado de segurança no 0014309-59.2008.4.03.6100
(2008.61.00014309-1), com vistas a prevenir a decadência do crédito tributário de R$
6.642.445,82, acrescido de juros de mora, referente a inexatidão de confissão de
dívida em DCTF no ano-calendário de 2011, oriunda da aplicação da alíquota de 8%
na DCTF, diferente da correta alíquota de 15% aplicada na Declaração de Informações
da Pessoa Jurídica-DIPJ.
Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 18/11/2013, sua
impugnação de fls. 17/47, onde descreve a autuação e o Mandado de Segurança no
0014309-59.2008.4.03.6100, alegando, em síntese:
Que seria nulo o lançamento, uma vez que, havendo depósito judicial, o crédito
tributário estaria sendo constituído pelo contribuinte por auto-lançamento, sendo
desnecessário, indevido e sem finalidade e motivação, portanto, lançamento de ofício
por parte da Autoridade Fiscal, constituindo-se o mesmo em duplicidade de
lançamento.
Que inexistiria renúncia às instâncias administrativas, uma vez que o mandado de
segurança foi impetrado antes do início do processo administrativo que originou a
autuação, devendo esta DRJ, portanto, apreciar as questões de mérito que expõe em
sua impugnação.
Que o controle de constitucionalidade das leis seria de competência do Poder
Judiciário, mas que, contudo, isto não impediria que o Poder Executivo retirasse a
eficácia de aplicação de determinada lei, em virtude de confrontar com dispositivo
constitucional.
Que seria inaplicável a exigência de juros de mora, em face dos depósitos judiciais
nos montantes integrais efetuados nos autos do mandado de segurança.
Pede o sobrestamento do presente processo até decisão de mérito definitiva no
Mandado de Segurança no 0014309-59.2008.4.03.6100.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721164/2013-54

Transcreve jurisprudências administrativa e judicial que apoiariam suas alegações.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro. Abaixo reproduzo a ementa do Acórdão proferido pelo
Colegiado a quo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE
COM
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Em face do princípio constitucional da unidade de jurisdição, a existência de
ação judicial em nome da interessada, versando sobre mesma matéria do
litigioso administrativo, importa em renúncia às instâncias administrativas,
devendo por esta ser declarada definitiva a exigência.
JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO.
Descabe o lançamento de juros de mora nas competências em que existir
depósito no montante integral realizado até o vencimento do prazo para
recolhimento do tributo devido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Contribuinte foi cientificada do referido Acórdão em 17/07/2015, v. e-fls. 93,
apresentando o seu Recurso Voluntário em 13/08/2015, v. e-fls. 95/118. Suas alegações no
Recurso Voluntário são exatamente as mesmas proferidas quando da apresentação da
impugnação, razão pela qual deixo de enunciá-las, para não ser repetitivo.
O recurso voluntário foi objeto de apreciação por parte desta Turma em 27 de
julho de 2017, que decidiu, através do Acórdão no 1401-002.019 (v. e-fls. 142/148), dar
provimento ao mesmo, conforme a ementa que reproduzo abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO
DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido
encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu
montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do §
2o do art. 62 do seu Regimento Interno.
Irresignada com a decisão retro, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs
recurso especial (v. e-fls. 150/166), fundamentando seu pedido na divergência jurisprudencial
existente no CARF em relação ao impedimento à formalização do lançamento no caso de
depósito integral do crédito tributário objeto da demanda. Os autos subiram, então, à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que através do Acórdão no 9303-012.853 (v. e-fls. 249/252),
acolheu as alegações da PGFN e determinou o retorno dos autos a esta Turma para que
apreciasse as questões de mérito trazidas pelo recurso voluntário ainda pendentes de julgamento.
A decisão da CSRF foi ementada da seguinte forma:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721164/2013-54

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
De acordo com a Súmula CARF no 165 a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração, tampouco é nulo o lançamento que tem por objeto crédito tributário
depositado judicialmente.
Assim restaram pendentes de análise por parte desta Turma os seguintes pontos
aventados no recurso voluntário:
II.1 – Da nulidade da decisão recorrida – inexistência de renúncia à esfera
administrativa;
III.1 – Da impossibilidade da exigência de alíquota da CSLL mais gravosa às
instituições financeiras;
III.2 – Da necessidade de sobrestamento do processo administrativo.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Como vimos no Relatório, o processo retorna à apreciação desta Turma após
decisão proferida pela CSRF que determinou a análise dos seguintes pontos aventados no recurso
voluntário ainda pendentes de julgamento:
II.1 – Da nulidade da decisão recorrida – inexistência de renúncia à esfera
administrativa;
III.1 – Da impossibilidade da exigência de alíquota da CSLL mais gravosa às
instituições financeiras;
III.2 – Da necessidade de sobrestamento do processo administrativo.
1. Da inexistência de renúncia à esfera administrativa e necessidade de sobrestamento do
processo administrativo
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721164/2013-54

Alega a recorrente que não houve renúncia à instância administrativa, pois o
mandado de segurança foi impetrado antes do início do procedimento administrativo que
resultou na lavratura do auto de infração.
Sustenta que o art. 38 da Lei no 6.830/80 estabelece que a renúncia à discussão da
matéria na esfera administrativa ocorre somente quando a medida judicial for proposta pelo
sujeito passivo após a lavratura do auto de infração.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A literalidade da Súmula CARF no 1 não deixa margem à discussão, razão pela
qual rejeito as alegações da recorrente neste ponto. Assim, em havendo ação judicial que verse
sobre a mesma matéria discutida no Auto de Infração (o que é inconteste no presente caso),
caracterizada está a renúncia à instância administrativa, não sendo cabível o conhecimento do
recurso neste ponto. Para reforçar tal entendimento, adoto como minhas as razões expendidas na
decisão recorrida, abaixo transcritas:
De fato, em razão do princípio constitucional da unidade de jurisdição,
consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, a decisão
judicial sempre prevalece sobre a decisão administrativa. Desse modo, a ação
judicial tratando de determinada matéria infirma a competência administrativa
para decidir de modo diverso, vez que, se todas as questões podem ser levadas
ao Poder Judiciário, a ele é conferida a capacidade de examiná-las de forma
definitiva e com o efeito de coisa julgada.
O processo administrativo é, assim, apenas uma alternativa, ou seja, uma opção,
conveniente tanto para a administração como para os contribuintes, por ser um
processo gratuito, sem a necessidade de intermediação de advogado e,
geralmente, com maior celeridade que a via judicial.
A propositura de ação judicial pelos contribuintes, em razão disso, torna
ineficaz o processo administrativo. De fato, havendo deslocamento da lide para
o Poder Judiciário, perde o sentido a apreciação da mesma matéria na via
administrativa. Do contrário, ter-se-ia a absurda hipótese de modificação de
decisão judicial transitada em julgado e, portanto, definitiva, pela autoridade
administrativa.
Importante destacar que a súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF no 1, assim estabelece:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.”
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721164/2013-54

Assim, não cabendo decidir de modo diverso do proferido pelo Poder
Judiciário, não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo
mérito verse exclusivamente sobre matérias sub judice.
Desse modo, entendo deva-se deixar de analisar o mérito da matéria objeto do
lançamento, para que seja observada a decisão judicial definitiva, por se tratar a
mesma matéria levada à apreciação da autoridade judicial.
(...)
Verifica-se, pois, que a consequência advinda da decisão no Mandado de
Segurança, ou mesmo dos depósitos judiciais, é a mera suspensão da
exigibilidade do crédito, uma vez que a extinção do crédito fiscal, sem
pagamento ou compensação, fica condicionada à decisão definitiva e o trânsito
em julgado da ação, não havendo qualquer impedimento à constituição do
crédito tributário que, desta forma, permanece suspenso até o final da ação.
Em relação ao pedido de sobrestamento do presente julgamento até que se dê o
trânsito em julgado do mandado de segurança, não há como acatá-lo, haja vista a ausência de
previsão legal para tanto. Efetivamente, o Decreto no 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, não autoriza a suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em
relação ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em casos semelhantes a
este.
Além do mais, o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade,
que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no
9.784/99).
Assim, conforme o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento do processo.

2. Da inconstitucionalidade, pela Medida Provisória no 413/2008 (convertida na Lei no
11.727/2008), de alíquota da CSLL mais gravosa para as instituições financeiras
Também trata-se de matéria sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Patente a subsunção do teor da Súmula CARF às alegações da recorrente acerca
da aventada inconstitucionalidade da MP no 413/2008 (convertida na Lei no 11.727/2008).
Vejamos alguns trechos do recurso voluntário:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721164/2013-54

Ora, entender que a Medida Provisória 413/2008 não se coaduna com os
dispositivos constitucionais vigentes à época de sua edição, nada mais é do que considerá-la
inconstitucional, algo que o CARF não possui a prerrogativa para fazer.
Continuando com o recurso apresentado pela contribuinte:

Apesar do esforço argumentativo da recorrente em não admitir estar questionando
a constitucionalidade da MP 413/2008, com a consequente majoração da alíquota da CSLL para
15%, mas, tão somente, propugnar pelo afastamento de sua aplicação em face dos dispositivos
constitucionais atinentes à matéria vigentes à época de sua edição, resta patente dos excertos
acima, que sua irresignação é, sim, quanto à constitucionalidade da referida medida provisória.
Assim, forçosa a aplicação da Súmula CARF no 2 acima reproduzida, razão pela
qual, no mérito, não conheço das respectivas alegações apresentadas.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em relação às
alegações de mérito ainda pendentes de julgamento após a decisão proferida pela CSRF, bem
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721164/2013-54

assim reforço a negativa ao sobrestamento do julgamento deste processo por absoluta falta de
previsão legal.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 276
DF CARF MF
Original